Tribunal: CARF
Processo: 10865.000843/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000843/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.372 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2009
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA
Deixar de informar em GFIP informações relativas a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias constitui infração a obrigação acessória
previdenciária passível de aplicação de penalidade pecuniária.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MULTA. INOCORRÊNCIA DE DOLO OU CULPA
É irrelevante para fins de apuração do descumprimento de obrigação acessória
a ocorrência de dolo ou culpa do agente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2009
PROCESSO
REFLEXO.
IDENTIDADE
DE
PROVAS.
PROCESSO
PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os autos
em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos
elementos de prova, deve a decisão proferida no processo principal, ser
observada também no processo reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que seja a multa recalculada considerando o resultado do
julgamento, nesta sessão, dos processos de nos 10865.000842/2010-25, 10865.000844/2010-14 e
10865.000900/2010-11, referentes às obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Aderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000843/2010-70
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000843/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento de penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
1) Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias relativamente a:
a) no período de 01/2005 a 06/2007, preenchimento incorreto dos campos
OUTRAS ENTIDADES, ALÍQUOTA SAT, OPÇÃO PELO SIMPLES e
CÓDIGO DE GPS, tendo em vista que neste período a empresa se auto
enquadrava indevidamente como optante do SIMPLES;
b) no período entre 01/2005 a 10/2009, não informou os VALORES PAGOS
A COOPERATIVA DE TRABALHO – UNIMED
c) no período entre 02/2005 a 06/2007, deixou de informar segurado
empregado assim reclassificado pela Fiscalização;
2) as situações acima, por configurarem, em tese, crime contra a Seguridade
social, foram objeto de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) relativamente às infrações relacionadas com a exclusão da contribuinte do
SIMPLES, as quais a Impugnação alega que não tinha conhecimento, indica o
Acórdão recorrido que a contribuinte acompanhou integralmente os
procedimentos de sua exclusão, tendo inclusive apresentado contestação ao
Ato Declaratório Executivo que implementou a exclusão, acompanhando todo
o procedimento até seu julgamento final perante o Conselho de Contribuintes,
que resultou na confirmação da exclusão;
2) quanto à necessidade de intimação prévia para apresentação da GFIP
retificadora ou esclarecimentos, esclarece que este procedimentos não é
aplicável quando se constate que das infrações apuradas decorre falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias que impliquem lançamento de
ofício, como é o caso;
3) que as alterações introduzidas na legislação a partir da MP 449/2008 e que
culminaram com a edição da Lei no 11.941/2009, modificou a forma de
aplicação de penalidades para os casos de falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias E de apresentação de GFIP com dados inexatos;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000843/2010-70

4) informa que no presente caso já foi observada a retroatividade benigna de que
trata o art. 106, II, C, do CTN;
5) por fim, informa também que tendo sido revogado o artigo 291, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
não cabe mais a relevação da penalidade aplicada.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) alega que não teria sido intimada a regularizar a infração nos termos do artigo
32-A, da Lei 8.212/91, inserido pela Lei no 11.941/2009, sendo assim nulo o
lançamento;
2) que no que diz respeito aos fatos decorrentes da exclusão do SIMPLES, teria
apresentado as GFIP ́s sem saber de sua exclusão, de onde se excluiria dolo ou
culpa no procedimento da contribuinte;
3) que não procederia a afirmativa de que a multa aplicada foi a mais benéfica ao
contribuinte eis que, tendo a multa sido aplicada em desacordo com a
legislação, não pode se falar em situação mais benéfica ao contribuinte.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Antes de qualquer análise dos autos, deve ser aqui registrado que no sistema e-
processo estes autos estão subdivididos em 2 volumes numerados sequencialmente.
Ocorre, entretanto, que facilmente se pode constatar que os volumes 1 e 2 se
referem aos mesmos documentos, ou seja, o volume 2 é simples repetição do volume 1.
Em que pese tal ocorrência não impedir a análise dos autos, é certo que, na
primeira oportunidade, essa falha deve ser saneada, servindo para tanto este registro.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Processo reflexo
Prescreve o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015,
que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000843/2010-70

(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Tal reunião processual em razão da vinculação dos lançamentos aos mesmos
elementos de prova tem por objetivo conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, contribuindo decisivamente para o atingimento do que o
artigo 2o, da Lei. no 9.784/99 determinou fosse observado pela Administração Pública no âmbito
do Processo Administrativo:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
E a esse respeito, este Conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que os processos reflexos seguem sempre a
decisão proferida no Processo Principal, a teor dos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA POR INFORMAÇÃO FALSA
EM GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Inexistindo matéria recursal distinta, deve ser replicado, ao julgamento do processo
reflexo, o mesmo resultado do julgamento do processo principal.
Ac. 2402-007.309, de 04/06/2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa decorrente
da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma
sorte do que foi definitivamente decidido para este último.
Ac. 9202-008-197, de 25/09/2019

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2010, 31/03/2010, 09/04/2010, 01/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000843/2010-70

Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações autuadas
em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
AC. 1402-004.049, de 18/09/2019
Conforme se apura no Relatório Fiscal da Infração, o presente lançamento decorre
do processo principal autuado sob no 10865.000842/2010-25 e também dos processos nos
10865.000844/2010-14 (terceiros) e 10865.000900/2010-11(segurados), todos em análise nesta
sessão de julgamento, onde, no primeiro, restou cancelado integralmente o lançamento relativo
às contribuições incidentes sobre a reclassificação de segurado como segurado empregado e
quanto aos pagamentos feitos à UNIMED-Campinas, o que repercutirá nos demais processos
indicados e, especificamente, neste, que trata da declaração daqueles valores em GFIP.
Ocorre, entretanto, que referido Auto de Infração não se referia apenas a essa
exigências inicialmente, mas também à exigência de contribuições previdenciárias decorrentes
da exclusão da contribuinte do SIMPLES, exigência esta que, naqueles autos, a contribuinte não
impugnou.
Decorre daí, então, que mesmo tendo sido provido o Recurso Voluntário
apresentado naqueles autos principais, as infrações de que cuidam estes autos não serão
integralmente extintas eis que aqui há indicação de infrações relativas à parcela não impugnada
daquele lançamento, aquelas informações relativas e decorrentes à exclusão da empresa do
SIMPLES.
Então, por decorrência da decisão proferida nos autos do processo principal e
demais reflexos, devem ser excluídas deste lançamento toda as infrações que decorram das
exigências relativas à reclassificação de segurado para a condição de segurado empregado e
também aquelas relativas à incidência de contribuição previdenciária com fundamento no inciso
IV, do art. 22, da Lei 8.212/91 (pagamentos à UNIMED-Campinas).
Restando então, nos autos, as infrações apuradas em decorrência da exclusão da
contribuinte do SIMPLES, deve o Recurso Voluntário ser analisado quanto a suas alegações
somente relativamente àquelas infrações.

Do direito da recorrente de suprir as incorreções e omissões apontadas
Alega a contribuinte que o lançamento seria nulo pois não teria sido intimada para
corrigir as infrações apuradas antes do lançamento conforme preceitua o artigo 32-A, da Lei
8.212/91, conforme instituído pela Lei no 11.941/2009.
E quanto a essa alegação não cabem maiores discussões, este Colegiado já tem
posição firme no sentido de que se aplica ao caso a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Esta mesma turma, inclusive, em recente julgamento, se pronunciou exatamente
nesse sentido no Acórdão no 2202-006.200, de 02/06/2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
(...)
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000843/2010-70

LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Deste modo, não cabe provimento ao recurso quanto a este tema. Além disso,
como decorrência lógica desse não provimento, fica também afastada a hipótese de que não
caberia a verificação da penalidade mais benéfica ao contribuinte no caso dos autos sob a
alegação de que o lançamento seria nulo pois, não sendo nulo o procedimento, a avaliação da
penalidade mais benéfica já efetuada pelo lançamento está em perfeita consonância com a
legislação tributária.

Da alegação de inexixtência de dolo ou culpa no cometimento das infrações
Quanto à alegação de inexistência de dolo ou culpa no cometimento da infração
apurada, extrai-se do artigo 118, do Código Tributário Nacional – CTN, que o dolo e a culpa do
agente são irrelevantes para caracterizar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, no
caso a hipótese que a lei indicou constituir descumprimento de obrigação acessória a ensejar a
aplicação de penalidade pecuniária.
Assim, caracterizada a infração, cabe a aplicação da penalidade em procedimento
vinculado, conforme o mesmo CTN, agora em seu artigo 142.
Desta forma, não cabe acolhimento do Recurso Voluntário também quanto a este
aspecto.

Conclusão
Assim, pelo exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial para que
seja a multa recalculada considerando o resultado do julgamento, nesta sessão, dos processos de
nos 10865.000842/2010-25, 10865.000844/2010-14 e 10865.000900/2010-11, referentes às
obrigações principais.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital